Tribunal: TCU
Processo: 015.663/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande - RS sobre os indícios de irregularidade na atuação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sobre o ordenamento da pesca da tainha pela frota industrial de cerco em 2019 (Peça 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência de falhas decorrentes da edição da IN 8/2019-Mapa (Peça 4) diante das possíveis inconsistências no cálculo do estabelecimento da cota de 1.592t para a pesca industrial da tainha, em 2019, com a consequente fragilização da lógica do sistema de cotas, pois teria como pressuposto o abatimento de eventuais excedentes em determinado ano sobre as cotas dos anos subsequentes, nos termos da Portaria SG/MMA n.o 24, de 2018; Considerando que a unidade técnica assinalou a inexistência de ilegalidade na edição da aludida IN 8/2019-Mapa, tendo salientado, contudo, que, nos termos do art. 39, II, da Lei n.o 13.844, de 2019, e dos arts. 12, I, 'a', e IV, e 13, I e II, do Decreto n.o 9.672, de 2019, além do art. 17, I e II, do Decreto n.o 10.234, de 2020, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deveriam participar da definição das políticas públicas ligadas ao uso sustentável dos recursos pesqueiros e, inclusive, do processo de formulação dos normativos tendentes a regular a captura de determinadas espécies (Peças 14 e 15); Considerando, ainda, que a unidade técnica propôs o envio de recomendação à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), mas, em cumprimento ao art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, conferiu a esses órgãos a oportunidade de apresentarem os seus comentários sobre essa proposta de recomendação e as suas informações sobre as consequências práticas da implementação da medida e das eventuais alternativas (Peças 25 e 27); Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência e, assim, proferir a aludida recomendação e promover o envio de ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020; devendo o TCU assinalar, contudo, a necessidade de o MMA e o ICMBio, em conjunto com o MAPA, atentarem para a possível demanda pública pela eventual correção de inconsistências nas cotas de pesca diante, por exemplo, das possíveis inconsistências no cálculo do estabelecimento da cota de 1.592t para a pesca industrial da tainha em 2019, com a consequente fragilização da lógica do sistema de cotas, pois teria como pressuposto o abatimento de eventuais excedentes em determinado ano sobre as cotas dos anos subsequentes, nos termos da Portaria SG/MMA n.o 24, de 2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.663/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal. 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de recomendação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para, nos termos do art. 11 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, avaliar a necessidade de criação de instância consultiva e de assessoramento com vistas a subsidiar a definição de critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros e da aquicultura, com os representantes dos entes governamentais e da sociedade civil envolvidos na temática do ordenamento pesqueiro nacional; sem prejuízo de solicitar que, com a devida motivação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apresente o eventual resultado das medidas adotadas para o cumprimento dessa recomendação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. promover o envio de ciência à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nos termos do art. 9o da Resolução n.o 315, de 2020, para que, nos termos do art. 39, II, da Lei n.o 13.844, de 2019, e dos arts. 12, I, 'a', e IV, e 13, I e II, do Decreto n.o 9.672, de 2019, além do art. 17, I e II, do Decreto n.o 10.234, de 2020, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), adotem as medidas necessárias para passarem a participar da definição das políticas públicas ligadas ao uso sustentável dos recursos pesqueiros e, inclusive, do processo de formulação dos normativos tendentes a regular a captura de determinadas espécies; devendo o MMA e o ICMBio, em conjunto com o MAPA, atentarem doravante, contudo, para a possível demanda pública pela eventual correção de inconsistências nas cotas de pesca diante, por exemplo, das possíveis inconsistências no cálculo do estabelecimento da cota de 1.592t para a pesca industrial da tainha em 2019, com a consequente fragilização da lógica do sistema de cotas, pois teria como pressuposto o abatimento de eventuais excedentes em determinado ano sobre as cotas dos anos subsequentes, nos termos da Portaria SG/MMA n.o 24, de 2018; sem prejuízo de solicitar que, com a devida motivação, o MMA e o ICMBio, em conjunto com o MAPA, apresentem o eventual resultado das medidas adotadas para o cumprimento dessa ciência sobre as aludidas falhas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.3.1. à ora representante, para ciência e eventual adoção das medidas porventura cabíveis; 1.7.3.2. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, para ciência e atendimento aos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão dentro do prazo ali anunciado; e 1.7.4. arquivar o presente processo.